Tribunal: STF
Processo: RHC 226932
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maicon Poncio de Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 805.758-RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que, em 10/5/2022, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente com base nos seguintes fundamentos (fls. 71-72, grifei): 



    No caso em tela, há fortes indícios a apontar a autoria delitiva em desfavor dos investigados Katieli e Maicon, pois consta na representação do evento nº 1 que após a prisão de Davi de Campos, descobriu-se diversos diálogos entre este, Katiele e Maicon, que indicam a prática rotineira do delito de tráfico de drogas. De acordo com o apurado, Maicon possui posição de destaque na organização criminosa, visto que atua recolhendo e realizando a contabilidade dos valores oriundos da venda das substâncias entorpecentes. Ademais, possui o papel de coletar a droga dos pontos de venda para, em seguida, repassar os produtos ao colega Davi de Campos, que, por sua vez, vendia diretamente aos usuários em sua residência, sendo ajudado por Franciele, sua esposa. Cumpre mencionar que Maicon, segundo apurado pela polícia, possui uma loja em que há um posto bancário utilizado frequentemente por traficantes da região, que realizam operações financeiras de valores oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, três contas bancárias (De Franciele, Davi eMaicon) eram utilizadas para o recebimento de valores decorrentes da venda dos produtos ilícitos, chegando a movimentar mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) semanalmente. O farto caderno investigatório acostado na representação demonstra também que Davi fornecia drogas a Katieli, sendo que esta repassava àquele 20% do valor auferido pela venda das substâncias, que era realizada em sua residência. Voltando ao investigado Maicon, os indícios de autoria e materialidade ficam ainda mais evidentes quando este é abordado pela polícia em 03/04/2022, juntamente com Davi de Campos, ocasião em que conduzia o veículo VW Jetta e, aoserem revistados, encontrou-se em um fundo falso do automóvel R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprovantes bancários de transferência de valores e uma balança de precisão. As condutas acima descritas foram descobertas através da extração dedados do aparelho celular apreendido na residência de Davi de Campos, conforme mencionado anteriormente, consoante se infere dos relatórios acostados no evento nº 1.4, 1.5, 1,12, bem como dos Relatório de Análise de dados de celular nº012/2022 (evento nº 1.32), nº 012/2022/151626, evento 1.32, págs. 07-10, do Relatório de análise de caderno apreendido do evento 1.33, da Ocorrência Policial n.º 907/2022/151626 (evento nº 1.35), dentre outros. Desse modo, entendo que os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente preenchidos, pois da análise das provas preliminares foi possível verificar a prática, em conjunto, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. De outra banda, cumpre registrar que Katieli, conforme mencionado pelo Ministério Público, havia sido presa preventivamente em 16/07/2021 na cidade de Iraí, pelo mesmo delito aqui apurado, sendo solta em seguida em razão de possuir um filho menor de idade e condenada posteriormente (Autos nº 5000418-29.2021.8.21.0106). Relativamente aos fundamentos da cautelar extrema, da análise dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, verifica-se que, no caso, mostra-se presente a necessidade de preservação da ordem pública, isso diante da gravidade dos fatos narrados, que dão conta de provável associação para o tráfico no município. É dizer, o grau de organização e o nível das operações praticadas pelos réus dão conta de que somente a segregação cautelar será capaz de obstar a continuação da possível prática delitiva. Nesse ponto, entendo que nenhuma cautelar poderia substituir a custódia cautelar. Ressalte-se que, para condutas dessa espécie, encontra-se presente a necessidade de proteção da sociedade com a segregação de Maicon e Katieli, pois trata-se de atividade extremamente nociva à saúde pública, com nefastos prejuízos familiar e social, além de ser crime fomentador de inúmeros outros delitos, geradores de intranquilidade e insegurança na comunidade. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, in verbis (fl. 36): 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DETENÇÃO PROVISÓRIA MANTIDA. Mantém-se a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Como é consabido, o tráfico de entorpecentes e seus autores, direta ou indiretamente, são os responsáveis pela quase totalidade da violência que se vem alastrando de maneira incontrolável pelo País, alarmando e intranquilizando toda a população. Na hipótese, destacou a decisão da prisão preventiva: "No caso em tela, há fortes indícios a apontar a autoria delitiva em desfavor dos investigados Katieli e Maicon... De acordo com o apurado, Maicon possui posição de destaque na organização criminosa, visto que atua recolhendo e realizando a contabilidade dos valores oriundos da vendadas substâncias entorpecentes. Ademais, possui o papel de coletar a droga dos pontos de venda para, em seguida, repassar os produtos ao colega Davi, que, por sua vez, vendia diretamente aos usuários em sua residência, sendo ajudado por Franciele, sua esposa... De outra banda, cumpre registrar que Katieli, conforme mencionado pelo Ministério Público, havia sido presa preventivamente em 16/07/2021 na cidade de Iraí, pelo mesmo delito aqui apurado, sendo solta em seguida em razão de possuir um filho menor de idade e condenada posteriormente..."Habeas corpus denegado. 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou o modus operandi da conduta, a movimentação de quantia de dinheiro de significativa monta e a posição de destaque ocupada pelo paciente na organização criminosa. 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, destaquei). Além disso, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021) 



    Ademais, o Magistrado consignou que todas as informações relacionadas à referida posição de liderança na organização criminosa foram obtidas a partir da extração de dados do aparelho celular do corréu Davi, devidamente autorizada judicialmente, e do cumprimento de "mandado de busca e apreensão na residência dos investigados, bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras dos representados e quebra de sigilo, sequestro de veículo e extração e compartilhamento de dados" (fl. 68, grifei). 



    Por fim, diante da gravidade dos atos imputados ao paciente, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria, nesse momento, a garantir a aplicação da lei penal. Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). 



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine.“



     (eDOC 25)



    No STJ, a ordem em habeas corpus foi denegada por meio de decisão monocrática. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o recorrente alega sofrer constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, aduzindo estar preso em caráter preventivo por mais de trezentos dias, sem que houvesse a revisão do cabimento da prisão. 



    Requer o provimento do recurso para tornar sem efeito o acórdão recorrido, com a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em seu favor. 



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível por impugnar decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.   Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    Ressalto, outrossim, que das informações prestadas pelo juízo da vara criminal da Comarca de Frederico Westphalen - TJRS é possível constatar que foram devidamente realizadas as revisões da prisão preventiva do recorrente, em atendimento ao art. 316 do CPP, ao contrário do alegado nas razões recursais. 



    Cito trechos da informação:



    “[...]Os mandados de prisão foram cumpridos no dia 13 de maio de 2022 (processo 5002574-30.2022.8.21.0049/RS, evento 35, DOC2) e na mesma data foi realizada audiência de custódia (processo 5002574-30.2022.8.21.0049/RS, evento 44, TERMOAUD1). 



    O paciente requereu a revogação da prisão preventiva em 13 de junho de 2022 (processo 5002574-30.2022.8.21.0049/RS, evento 85, DOC1). 



    Após manifestação do Ministério Público, o pedido defensivo foi indeferido em 18 de junho de 2022 (processo 5002574-30.2022.8.21.0049/RS, evento 94, DESPADEC1). 



    Em 13/09/2022 em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi mantida a segregação cautelar decretada no curso do procedimento, uma vez que inalterada a situação fática e ausentes elementos para desconstituir o decreto prisional (processo 5002574- 30.2022.8.21.0049/RS, evento 198, DESPADEC1). 



    O paciente foi denunciado em 30/05/2022 como incurso nas sanções do artigo 33, caput, (por duas vezes) da Lei 11.343/2006 combinado com o artigo 29 do Código Penal, artigo 35 (por duas vezes) da Lei 11.343/2006, ambos na forma do artigo 40, incisos III, IV e VI, da Lei de Drogas; artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003; e artigo 244-B da Lei 8.096/90. 



    O paciente foi notificado em 02 de julho de 2022 (evento 33, CERTGM1) e apresentou resposta escrita em 01 de setembro de 2022 (evento 95, DEFESA PRÉVIA2). 



    Em 21 de setembro de 2022, após a apresentação de resposta escrita por todos os denunciados, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução para o dia 25/11/2022 (evento 109, DOC1), a qual foi posteriormente transferida para o dia 13/12/2022 (evento 153, DOC1). 



    O procurador do paciente renunciou os poderes a ele conferidos em 25 de outubro de 2022 (evento 174, TERMREN1), o qual foi intimado para constituir novo defensor em 04 de novembro de 2022 (evento 180). 



    Em 16 de novembro de 2022, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, restou mantida a segregação cautelar decretada no curso do procedimento pois inalterada a situação fática e ausentes elementos para desconstituir o decreto prisional (evento 214, DESPADEC1). 



    A audiência de instrução e interrogatório dos réus foi realizada em 13 de dezembro de 2022, restando pendente somente o interrogatório do réu Antônio Nunes Pereira, uma que foi transferido para Presídio de outra unidade da Federação e não foi apresentado, sendo designado o dia 31/01/2023 para sua realização (evento evento 280, TERMOAUD1). 



    Na referida audiência paciente requereu a revogação da prisão preventiva. 



    Após manifestação do Ministério Público (evento 285, PARECER1), foi mantida a segregação cautelar do paciente, uma vez que hígidos os motivos ensejadores da prisão (evento 288, DESPADEC1), decisão de 16 de dezembro de 2022. 



    Em 11 de janeiro de 2023 sobreveio ao autos pedido de informações nos autos do Habeas Corpus nº 5261275-02.2022.8.21.7000, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do paciente Maicon Poncio de Lima, cuja liminal foi indeferida. (evento 313, DESPDECOFIC1).



    A audiência de interrogatório do réu Antônio Nunes Pereira, que estava pendente, foi realizada em 01 de fevereiro de 2023 (evento 340, TERMOAUD1). 



    Na mesma oportunidade foi declarada encerrada a instrução e aberto o prazo para a apresentação de memoriais em substiuição aos debates orais. 



    Em 16 de fevereiro de 2023, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, restou mantida a segregação cautelar decretada no curso do procedimento pois inalterada a situação fática e ausentes elementos para desconstituir o decreto prisional (evento 347, DESPADEC1). 



    A acusação apresentou os memoriais em 17 de março de 2023, consoante evento 401, MEMORIAIS1. 



    Os memoriais pela defesa do paciente foram apresentados em 13 de abril de 2023 (evento 437, ALEGAÇÕES1). 



    Atualmente, o feito encontra-se aguardando a apresentação de memoriais pela defesa do réu Juvenil Poncio de Lima e, tão logo sejam apresentados, será proferida a sentença.[...]”



    (eDOC 53, p. 4-5, grifo nosso)



    Dos excertos acima transcritos, verifica-se, ainda, que o processo vem seguindo seu curso natural, encontrando-se em fase próxima à prolação da sentença, pendente apenas a apresentação de memoriais de corréu, o que afasta a alegação de excesso de prazo, razão pela qual não vislumbro constrangimento ilegal a ser reparado no caso. 



    Ademais, o excesso de prazo na formação da culpa sequer foi alegado na peça inaugural (eDOC 3) e, portanto, não foi apreciado perante o STJ, a corroborar com a impossibilidade de análise nesta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente